Tribunal: TJSP
Processo: 1012067-54.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012067-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido CLOVIS FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012067-54.2019.8.26.0053 - Voto no 18405
2
VOTO No 18405
REEXAME NECESSÁRIO No 1012067-54.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: CLOVIS FERNANDES DOS SANTOS
INTERESSADOS:
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO
DO
DETRAN/SP
Juiz de 1a Instância: Alberto Alonso Muñoz
CS
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. REEXAME
NECESSÁRIO. Lançamento de pontos e instauração de
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Aplicação de penalidade antes da consolidação da infração,
ainda em discussão na esfera administrativa. Recurso
administrativo interposto tempestivamente e não julgado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário em face da
sentença de fls. 75/80 que concedeu a segurança para determinar que a
parte impetrada retire do prontuário do impetrante a pontuação referente
ao AIT 1G838227-3, enquanto não esgotada a discussão administrativa,
bem como retire os efeitos cadastrais da pontuação no RENACH do
condutor.
Decorrido o prazo para interposição de recursos
voluntários, os autos vieram a esta Corte para o reexame necessário.
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012067-54.2019.8.26.0053 - Voto no 18405
3
Provimento CSM no 2.555/2020 e, em se tratando de remessa necessária,
sem oposição adequada e oportuna ao julgamento virtual, reconsidera-se
a decisão anterior que remeteu os autos à Mesa e julga-se o presente em
sessão permanente e virtual desta Câmara, como medida que garante a
prestação jurisdicional contínua e célere.
O recurso oficial não prospera.
A parte recorrida foi autuada por meio do AIT
1G8382273, por infração prevista no artigo 165 do CTB.
Verifica-se que os pontos referentes à infração
foram cadastrados no prontuário do condutor e, por consequência da
infração, foi instaurado processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir (fls.20), o qual se encontra em andamento.
Entretanto, verifica-se que a autuação e o
processo de imposição de penalidade também se encontram pendentes
de decisão final, tendo em vista que o autor apresentou recurso ao
CETRAN, ainda não julgado (fls.16/18).
Assim, tendo em vista que não houve a
consolidação da autuação, se demonstra precipitado o cadastro dos
pontos no prontuário do condutor, assim como a instauração de processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir, por ofensa ao direito
de ampla defesa da parte interessada.
O artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe:
Art. 290. Implicam encerramento da instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os
arts. 288 e 289;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012067-54.2019.8.26.0053 - Voto no 18405
4
II - a não interposição do recurso no prazo
legal; e
III
-
o
pagamento
da
multa,
com
reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do
processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou
recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.
Ademais,
nos
termos
da
Resolução
no
182/2005, a instauração do processo para suspensão do direito de dirigir
deve aguardar o esgotamento dos meios de defesa da infração:
Art. 6o Esgotados todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para
fins de instauração de processo administrativo para aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir.
§ 1o Os órgãos e entidades do SNT que aplicam
penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o
momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas
poderão ser computados nos prontuários dos infratores.
§ 2o Se a infração cometida for objeto de
recurso em tramitação na esfera administrativa ou de apreciação
judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o julgamento
e, sendo mantida a penalidade, os mesmos serão computados,
observado o período de doze meses, considerada a data da infração.
Assim, verifica-se que a r. sentença está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012067-54.2019.8.26.0053 - Voto no 18405
5
consonância com a legislação aplicável ao caso, devendo ser
integralmente mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora